Tribunal: TJMT
Processo: 1015543-97.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015543-97.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCINEIA DE FATIMA DE JESUS FARIAS - CPF: 617.046.441-00 (APELANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO SIGNIFICATIVA E INJUSTIFICADA NAS FATURAS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NOS HÁBITOS DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora alega cobrança de valores exorbitantes e incompatíveis com seu consumo habitual nas faturas de energia elétrica entre outubro/2023 e janeiro/2024, seguida de normalização em fevereiro/2024, sem qualquer justificativa para o aumento progressivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica nos meses de outubro a dezembro de 2023 e janeiro de 2024 são regulares, considerando o aumento progressivo e desproporcional em relação ao histórico de consumo da unidade consumidora, seguido de posterior normalização sem justificativa aparente; e (ii) se a mera apresentação de laudo pericial atestando o funcionamento regular do medidor, realizado em momento posterior aos fatos, é suficiente para comprovar a regularidade das cobranças impugnadas.

III. Razões de decidir

3. A relação existente entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à inversão do ônus da prova, nos termos dos artigos 6º, VIII, e 14 do CDC.

4. A oscilação significativa nos valores das faturas de energia elétrica, sem alteração nos hábitos cotidianos ou na estrutura dos equipamentos eletrodomésticos da unidade consumidora, configura indícios suficientes da existência de irregularidade na medição do consumo.

5. O laudo pericial apresentado pela concessionária, emitido pelo IPEM/MT, não possui aptidão probatória suficiente para demonstrar a regularidade das cobranças, uma vez que se limita a certificar o funcionamento do medidor no momento da perícia, sem avaliar eventual falha pontual durante os meses questionados, além de ter sido realizado de forma unilateral.

6. A substituição do medidor em janeiro/2024, seguida da retomada da regularidade nos valores das faturas, reforça o nexo de causalidade entre o antigo equipamento e o aumento abrupto do consumo registrado anteriormente.

7. As reiteradas tentativas infrutíferas da consumidora para solucionar a questão administrativamente, inclusive com reclamação junto ao PROCON, somadas à natureza essencial do serviço, configuram dano moral indenizável, superando o mero dissabor das relações de consumo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para determinar o recálculo das faturas impugnadas com base na média de consumo dos seis meses anteriores e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

"1. Havendo variação abrupta e injustificada no consumo de energia elétrica, seguida de posterior normalização sem alteração nos hábitos do consumidor, compete à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da cobrança, não sendo suficiente a apresentação de laudo pericial que ateste o funcionamento do medidor em momento posterior aos fatos. 2. A cobrança indevida de valores expressivos em faturas de serviço essencial, associada às reiteradas tentativas infrutíferas de solução administrativa, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap 1010982-73.2019.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/02/2021; TJMT, N.U 1059410-02.2019.8.11.0041, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024; TJMT, N.U 1036355-08.2020.8.11.0002, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUCINEIA DE FATIMA DE JESUS FARIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória De Nulidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais n. 1015543-97.2024.8.11.0003 ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a recorrente que, embora sempre tenha sido adimplente com suas obrigações junto à distribuidora, em setembro de 2023 passou a receber faturas com valores significativamente superiores à média histórica de consumo, sendo que o montante alcançou R$ 2.734,27 em dezembro daquele ano, sem qualquer alteração no padrão de uso.

Relata ainda que, diante da ameaça de interrupção no fornecimento e inscrição em cadastros de inadimplentes, viu-se compelida a pagar os valores indevidamente cobrados.

Alega que
“mesmo adimplente com suas obrigações mensais, a autora foi surpreendida por cobranças completamente desproporcionais, que se distanciam do seu histórico de consumo, sem que houvesse qualquer justificativa plausível por parte da concessionária. [...] Agiu a autora sob coação, ao efetuar o pagamento para evitar prejuízos ainda maiores.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que não foi observada a devida diligência pela concessionária em apurar com rigor técnico e transparência a real origem do aumento no consumo, o que configuraria falha na prestação do serviço nos moldes do art. 14 do CDC.

Sustenta, ainda, que a ausência de prévia instauração de procedimento administrativo regular para apuração do alegado consumo atípico compromete a validade da cobrança.

Por fim, requer que seja reformada a sentença para declarar a inexigibilidade dos valores questionados e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, com a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Isenção das custas, id. 277042892.

Contrarrazões, id. 276325925.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
LUCINEIA DE FATIMA DE JESUS FARIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória De Nulidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais n. 1015543-97.2024.8.11.0003 ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na inicial, a autora alegou ser titular da UC nº 6/111720-9 e que, a partir de setembro de 2023, passou a receber faturas com valores exorbitantes e incompatíveis com seu consumo habitual. Sustentou que a fatura de setembro/2023 registrou valor de R$654,49; a de outubro/2023, R$1.278,84; a de novembro/2023, R$2.451,97; e a de dezembro/2023, R$2.734,27, sem qualquer justificativa para o aumento progressivo. Afirmou que em janeiro/2024 o valor caiu para R$1.341,30 e, em fevereiro/2024, voltou ao patamar habitual de R$482,17, sem qualquer alteração nos equipamentos ou hábitos de consumo.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão na existência de laudo pericial emitido pelo IPEM-MT, que teria atestado o regular funcionamento do medidor de energia, além do cumprimento, pela requerida, das formalidades previstas no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, assim grafada:

“ [...]
É o breve relatório. Fundamento e decido.

A solução da matéria controvertida dispensa a instrução, o que determina o julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aplicáveis no caso todas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive as que dizem respeito à inversão do ônus da prova, a qual já foi deferida em favor da parte requerente.

A alegação da autora consiste, em suma, afirmar cobrança por consumo inexistente ou exagerado.

A requerida seguiu a Resolução Normativa N° 414/2010 da ANEEL e carreou aos autos laudo pericial indicando que o medidor está funcionando de acordo com o regulamento técnico metrológico, cujos erros percentuais estão compatíveis com sua classe e exatidão. Acrescenta o laudo oficial - ID
169014133
.

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do art. 129 da Resolução Normativa 414/2010, dispondo o seguinte em seu § 1º:

“A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

Neste viés, a parte ré observou o cumprimento das exigências do art. 129 da Resolução Normativa, pois emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a notificação extrajudicial e se desincumbiu do ônus de comprovar que o aumento do consumo constatado por ocasião da perícia foi ocasionado pela consumidora, tornando-se pertinente a cobrança dos valores apurados.

Frise-se, a perícia oficial é suficiente para respaldar a legalidade da cobrança da à emissão pelo
IPEM-MT.

É certo, caberia à concessionária, notadamente em razão da inversão do ônus da prova, comprovar a responsabilidade do autor pelo aumento do consumo de energia, de cujo encargo se desincumbiu.

Portanto, delimitando a matéria nesses termos, juízo de improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da improcedência, por consequência lógica,
REVOGO
a tutela de urgência concedida ao ID 161547774. [...]”

A questão central da controvérsia cinge-se à regularidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, e janeiro de 2024, cujos valores apresentaram aumento progressivo e desproporcional em relação ao histórico de consumo da unidade consumidora, seguido de posterior normalização sem justificativa aparente.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda, que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.ºdo código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que a apelante demonstrou, por meio de histórico de consumo, a oscilação significativa e injustificada no valor das faturas emitidas pela concessionária.

Conforme se observa, a fatura de agosto/2023 registrou valor de R$384,77, saltando para R$654,49 em setembro/2023, R$1.278,84 em outubro/2023, R$2.451,97 em novembro/2023 e R$2.734,27 em dezembro/2023, para então cair para R$1.341,30 em janeiro/2024 e retornar ao patamar de R$482,17 em fevereiro/2024.

Tal discrepância, por si só, já revela indícios suficientes da existência de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, sobretudo diante da ausência de qualquer alteração nos hábitos cotidianos ou na estrutura dos equipamentos eletrodomésticos da unidade consumidora que pudesse justificar o aumento exponencial registrado.

De igual modo, não se pode afirmar que, no período de referência das faturas impugnadas, a Região Centro-Oeste apresentaria temperaturas superiores à média, ensejando maior utilização de energia elétrica.

Com efeito, o histórico de consumo acostado aos autos evidencia que, em período análogo no ano de 2024, os valores de consumo mantiveram-se dentro dos padrões regulares da consumidora.

Outrossim, embora a concessionária de energia tenha acostado aos autos laudo pericial emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, atestando o funcionamento regular do medidor, verifica-se que referido documento não possui aptidão probatória suficiente para demonstrar que o consumo registrado corresponde, de fato, à energia efetivamente utilizada pela consumidora no período impugnado.

Com efeito, o referido laudo limita-se a certificar que, no momento da perícia técnica, o equipamento atendia aos parâmetros estabelecidos pelo regulamento técnico metrológico vigente, sem, contudo, avaliar a ocorrência de eventual falha pontual durante os meses questionados ou a existência de interferências externas capazes de comprometer a fidedignidade das leituras realizadas. Em outras palavras, a perícia foi realizada já sob a égide do pleno funcionamento do medidor, aferindo, assim, apenas a sua conformidade atual, sem retroagir às circunstâncias concretas da época do consumo controvertido.

Ressalte-se, ademais, que consta dos autos que o medidor foi substituído em janeiro de 2024 (ID 276325910), sendo possível verificar, após a troca, a retomada da regularidade nos valores das faturas emitidas. Tal circunstância reforça, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre o antigo equipamento e o aumento abrupto e atípico do consumo registrado anteriormente.

Ademais, a perícia foi realizada de forma unilateral, sem a participação da consumidora, que não teve oportunidade de acompanhar o procedimento ou indicar assistente técnico para avaliação conjunta, vejamos:

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo variação abrupta e injustificada no consumo de energia elétrica, seguida de posterior normalização, compete à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da cobrança, não sendo suficiente a mera apresentação de laudo pericial que ateste o funcionamento do medidor em momento posterior aos fatos.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAMENTO EXCESSIVO – HISTÓRICO DE CONSUMO – VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS – PRECEITOS DO CDC – RECURSO PROVIDO.
Não havendo prova da regularidade dos valores faturados, bem como evidenciada a variação significativa do consumo registrado nas faturas objeto da lide, comparada ao histórico de consumo da unidade consumidora da autora, a declaração de inexistência dos débitos é medida que se impõe
." (TJMT, Ap 1010982-73.2019.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021)

Igualmente é o entendimento da Colenda Quinta Câmara de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS – POSSIBILIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo comprovação que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso, é devido o recálculo pela média dos meses antecedentes
. 2. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal. 2. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais. 4. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título. (N.U
1059410-02.2019.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Vale ressaltar que, conforme disposto no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, a caracterização de eventuais irregularidades na medição do consumo exige um conjunto de evidências, incluindo análise do histórico de consumo e grandezas elétricas, além da realização de medição fiscalizadora com registros de fornecimento em memória de massa.

No caso em apreço, a concessionária não apresentou qualquer evidência técnica que justificasse o aumento súbito e progressivo do consumo registrado nos meses questionados, limitando-se a apresentar laudo pericial genérico, sem correlação com os períodos de faturamento impugnados.

A própria normalização dos valores a partir de fevereiro/2024, retornando ao patamar anteriormente registrado, com a troca do medidor e sem qualquer alteração nos hábitos de consumo da apelante,
corrobora a tese de falha na medição ou faturamento indevido.

Diante desse cenário, entendo que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças impugnadas, razão pela qual devem ser declaradas
nulas as faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, e janeiro de 2024
, determinando-se a e
missão de novas faturas com base na média de consumo dos seis meses anteriores a setembro/2023.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – REVISÃO DE FATURA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a concessionária não se desincumbiu demonstrar a regularidade das faturas discutida nos autos, que destoam sobremaneira do consumo registrado anteriormente pelo consumidor, impositiva a revisão pela média dos meses antecedentes.
(N.U 1036355-08.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

- Do dano moral

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a situação experimentada pela apelante ultrapassou o mero dissabor decorrente de relações de consumo, configurando efetiva lesão aos seus direitos da personalidade.

Havendo a efetiva comprovação da falha na prestação dos serviços, nasce o dever de reparação dos danos causados aos consumidores, por parte do fornecedor de serviços, ou seja, no presente caso, a concessionária de energia elétrica.

Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, observo que a apelante/autora, buscou, reiteradamente, diversos meios para resolução do caso de forma administrativa, inclusive, com ajuizamento de reclamação administrativa, junto ao Procon Municipal, discordando da elevação abrupta do consumo, conforme processo administrativo Nº FA Nº: 24010200001002183.

Desta forma, as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as finalidades compensatória, punitiva e preventiva da reparação.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor dos prejuízos materiais, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos critérios mencionados sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de (a) Determinar que as faturas relativas aos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, bem como à competência de janeiro de 2024
, sejam objeto de recálculo, tomando-se
por base a média de consumo apurada nos seis meses imediatamente anteriores a setembro de 2023
, observando-se, para tanto, a tabela tarifária vigente nos respectivos períodos, incluídos os tributos, taxas e encargos legalmente incidentes, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença; e (b) Condenar a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo índice INPC, a contar da data desta decisão, e com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em razão dos contornos deste julgado, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte apelada, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025